Tribunal: TJPA
Processo: 0813570-82.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0813570-82.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: ISAIAS VIEIRA MARTINS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e, de ofício, corrigiu a dosimetria da pena.

O embargante sustenta omissão do julgado quanto ao afastamento das causas de aumento de pena previstas nos §§ 1º, III, dos arts. 302 e 303 da Lei nº 9.503/1997, e da qualificadora relativa à embriaguez ao volante, pleiteando o reconhecimento da omissão e o prequestionamento das matérias invocadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no v. Acórdão quanto a análise das causas de aumento de pena e da qualificadora de embriaguez ao volante, suscitadas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4. O v. Acórdão impugnado apreciou expressamente todas as teses defensivas, inclusive quanto ao afastamento das majorantes previstas nos §§ 1º, III, dos arts. 302 e 303 do CTB, e à qualificadora da embriaguez ao volante, reconhecendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a configuração das causas de aumento.

5. O simples inconformismo da parte não caracteriza omissão, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe utilizar os embargos declaratórios para rediscutir o mérito do julgado.

6. Assim, não havendo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 620, § 2º; Lei nº 9.503/1997, arts. 302, § 1º, III, e 303, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/08/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.971.213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/08/2022; TJPA, Embargos de Declaração em Revisão Criminal nº 2019.02578275-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 24/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos Isaias Vieira Martins

em face da decisão representada pelo v. Acórdão de Num. 29678606, proferido pela e. 2ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária Presencial datada de 02/09/25, que negou provimento ao recurso de apelação e, de ofício, corrigiu a dosimetria da pena do recorrente.

Nas razões recursais (Num. 29821559 - Págs. 1 a 7) alega omissão no v. Acórdão quanto a análise de seus argumentos para afastar as causas de aumento da pena e da qualificadora relativa a embriaguez ao volante.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

(...)a) seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas.

A d. Procuradoria de Justiça se pronunciou pela rejeição dos aclaratórios (Num. 30462721 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante, pois todas as questões suscitadas no apelo constante na Num. 21051715 - Pág. 1 a Num. 21051716- Págs.1 a 30, foram analisadas, (sobretudo quanto ao afastamento das causas de aumento de pena previstas nos §§ 1°, III, e do artigo 302 e 303 na Lei nº 9.503/1997 (omissão de socorro) e da qualificadora da embriaguez ao volante (art.302,§3º do CTB). Ainda, está devidamente fundamentada a decisão ora embargada. Vejamos (Num. 29678606 - Págs. 10 a 14):

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a) Boletim de ocorrência (Num. 21051437 - Pág. 10);

b) Laudo pericial nº 2021.01.008541-TRA (Num. 21051597) – qual atesta lesão corporal na vítima Rodrigo Vieira e Vieira, por ação contundente;

c) Laudo pericial nº 2021.01.001830-TAN (Num. 21051593) – que declara o óbito da vítima Johny Ferreira Pantoja por hemorragia intracraniana devido traumatismo crânio-encefálico decorrente de acidente de trânsito (atropelamento);

d) Laudo pericial de nº 2021.01.000437-CCV (Num. 21051596), do Exame de Levantamento de Local de Acidente de Tráfego com Vítima Fatal, o qual concluiu que o local periciado foi palco de morte de natureza violenta, consequente de lesões compatíveis com atropelamento terrestre, na pessoa do adulto Johny Pantoja.

e) Declaração do DETRAN (Num. 21051482 - Pág. 5 e 6) e Termo de recusa do Renato Chaves (Num. 21051483 - Pág. 3), onde demonstram que o réu se negou a fazer os testes de bafômetro e punção venosa;

f) Depoimento judicial da vítima Rodrigo Vieira e Vieira, confirmando os fatos narrados na denúncia, de que o réu, o qual dirigia de forma perigosa (ziguezague), colidiu com a traseira de sua motocicleta, derrubando-lhe, e saiu, acelerando, sem prestar-lhe auxílio. Ainda, confirmou que próximo ao local de seu acidente, havia outra vítima do réu, que conduzia um veículo chevrolet Prisma, cor vermelha, tendo esta falecido no local. Além disso, que só encontrou o réu em delegacia e que este apresentava sinais de embriaguez. - Corroborados:

g) Depoimento dos policiais John Santana de Abreu, Fabio Bruno da Silva Queiroz e Danielson Ferreira Penha, que receberam a informação que um indivíduo, com sinais aparentes de embriaguez, e conduzindo um veículo de forma perigosa, atropelou uma vítima, fugiu do local, e no caminho atropelou outra vítima. Que chegaram no local indicado por populares, avistaram um carro com avariais e o acusado que, estava dentro dele, e apresentava sinais de embriaguez. Confirmaram que o acusado se recusou a fazer o exame de alcoolemia. O policial John de Abreu, ainda, relatou quer foi ao local em que estava a vítima que a óbito.

h) confissão parcial do réu – onde confirma que estava conduzindo o veículo prisma vermelho. Que bateu em algo e saiu, pois acreditada que havia batido somente em um galho ou um obstáculo qualquer, que um pouco mais a frente, após notar uma avaria no vidro do carro, resolveu parar o automóvel, dar ré e voltar ao caminho, quando foi cercado por populares que lhe acusavam de atropelar uma pessoa.

Não obstante as alegações da defesa, a qual não junta prova correlata, tudo leva à autoria e materialidade delitiva de ambos os delitos, inclusive quanto as suas majorantes.

As circunstâncias narradas pela vítima e testemunhas de acusação – direção perigosa, batida na traseira, sob efeito de álcool - evidenciam a conduta culposa do réu (falta de dever de cautela), na modalidade imprudência.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da embriaguez por outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia (STJ - AgRg no AREsp: 2219532 GO 2022/0308782-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023), como ocorreu in casu, por testemunhas e vítima.

No que tange à alegação da defesa, de que o réu foi impedido de prestar socorro devido à presença de populares exaltados, também não merece prosperar.

Ora, não há prova nos autos indicando risco concreto à sua integridade. A vítima Rodrigo foi uníssona tanto extrajudicialmente (Num. 21051480 - Pág. 6), quanto em juízo (mídias de Num. 21051659 a 21051664), que no sentido de que o ora recorrente após colidir na traseira de sua motocicleta, simplesmente fugiu sem lhe prestar socorro.

Quanto ao outro delito, o próprio réu admitiu que saiu do local do acidente, sem verificar ao menos o ocorrido. E os policiais, ao encontrarem o réu (ainda dentro do carro), relataram que ele estava cercado por populares algum tempo após o ocorrido, e não no momento exato do acidente.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

(...)

Para melhor fundamentar:

(...)

Não acolho os pleitos da defesa.

(...)<sic>

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. EMBARGO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A título de omissão, pretendia o agravante, na verdade, promover a rediscussão de mérito da matéria decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração.

2. A Corte de origem examinou de forma suficiente a questão da boa-fé do agravado na aquisição do imóvel. O julgado consignou que a aquisição por Genésio se deu a título oneroso, mediante recibos de pagamento, que não havia registro de constrição na matrícula do imóvel ao tempo da transferência e que foi produzida prova oral em juízo.

3. A análise sobre a condição de adquirente de boa-fé do agravado implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório, quiçá dilação, procedimentos vedados, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.971.213/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 14/10/2025